Tribunal: TJMT
Processo: 0001622-42.2012.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001622-42.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARTHA DOS ANJOS PRADO (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELANTE), MARILIA RAFAELA FREGONESI - CPF: 312.022.198-88 (ADVOGADO), EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 03.929.214/0001-35 (APELANTE), LUIZ FERNANDO ARRUDA - CPF: 047.045.829-14 (ADVOGADO), EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 03.929.214/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTHA DOS ANJOS PRADO - CPF: 002.613.578-75 (APELADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR INCOMPETENCIA DO JUÍZO — REJEITADA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — REJEITADA — RELAÇÃO DE CONSUMO — CADEIA DE CONSUMO — FORNECEDORES — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — CURSO SUPERIOR DE BACHAREL EM SERVIÇO SOCIAL — ALUNA APROVADA NAS DISCIPLINAS E REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES ACADEMICAS E FINANCEIRAS — DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA — FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI — REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES — PRECEDENTE STJ INFORMATIVO 691 — RECURSO DA UNITINS NÃO PROVIDO — RECURSO DA EDUCON PARCILMENTE PROVIDO.

A condição de pessoa jurídica de direito público da UNITINS não tem o condão de estabelecer-lhe foro especial, devendo ser reconhecida a incompetência do juízo apenas nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública.

Considerando que a empresa integra a cadeia de fornecedores no contexto da relação de consumo, esta responde solidariamente por vícios na prestação dos serviços.

Caso a discente tenha obtido a aprovação de todas as disciplinas do curso, e estava adimplente com suas obrigações acadêmicas e financeiras, é incontroverso seu direito à colação de grau e emissão do respectivo diploma da graduação.

Revela-se adequada a verba honorária fixada, não havendo motivo para reparo pois o valor encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda que o mesmo valor será rateado entre os apelantes proporcionalmente em 50% (cinquenta por cento) para cada.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que o
“valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”
(Info. 691).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS
e
EDUCON-Sociedade de Educação Continuada LTDA
., contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1622-42.2012.811.0025 Código: 87621, movida por
Martha dos Anjos Prado
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar solidariamente as apelantes a confirmarem os efeitos das matrículas do 6° e 7° períodos realizados pela Apelada, bem como a promover a correção de todas as provas e trabalhos entregues e, consequentemente, lançar todas as notas das disciplinas que integram a grade curricular e, caso obtenha nota mínima de aprovação, que promovam a realização da colação de grau.

Em suas razões recursais, a UNITINS alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo sentenciante, e, no mérito, ressalta a impossibilidade de emissão do diploma a época almejada pela aluna, argumentando que a mesma deixou e cumprir com zelo seu papel acadêmico, que não é permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões e medidas administrativas, devendo ser reformada a decisão originária.

Afiança que, caso seja mantida a condenação, que haja um melhor regramento do valor indenizatório para reduzi-lo a parâmetros condignos, além da observância ao art. 1°-F da Lei n°.9.494/1997 no que se refere a forma de atualização e aplicação de juros sobreo montante oriundo da condenação e ainda que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência (Ids. 34790480 e 34790481).

A parte Apelada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo (Ids. 34790491 e 34790492).

Em seu apelo a EDUCON arguiu em preliminar sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que a multa seja arbitrada em patamar razoável sob pena de enriquecimento indevido da parte autora, não superando o valor de 8 (oito) salários mínimos (Id. 34790499).

A parte Apelada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da EDUCON no polo passivo da lide e o desprovimento do apelo (Id. 34790955).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistirem razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público na presente causa, devolvendo os autos para regular prosseguimento (Id. 39729996).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -
Da Ilegitimidade Passiva da EDUCON-Sociedade de Educação Continuada LTDA.

Egrégia Câmara:

Em seu apelo a EDUCON, se insurgiu preliminarmente que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação (Id. 34790499).

Contudo, verifico que a relação travada entre as partes é de consumo e tem amparo no Código de Defesa do Consumidor, a EDUCON consta como contratada no contrato de prestação de serviços, integra a cadeia de consumo, de modo que cabe ao consumidor, à sua escolha, exercitar a pretensão apenas contra um ou contra os dois fornecedores.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA DE FATO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SÚMULAS No 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, a reforma da conclusão do tribunal local, de que a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo e tem o dever solidário de indenizar, esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4. No caso concreto, rever a conclusão do tribunal de origem - para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual - demandaria o reexame de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial. Aplicação da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1722693/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021) Grifos acrescidos.

A propósito este é o escólio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim leciona:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIDA PELA EDUCON - REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO - UNIVERSIDADE ESTADUAL UNITINS – PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ASTREINTES – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANTIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a parte integra a cadeia de fornecedores no contexto da relação de consumo, responde solidariamente por vícios na prestação dos serviços. Assim, se as empresas se vinculam para a prestação de serviços, automaticamente, asseguram, solidariamente, a lisura e a qualidade destes. Dessa forma, o consumidor pode, inclusive, à sua escolha, exercitar a pretensão apenas contra um ou contra todos os fornecedores.
(...)”.

(N.U 0002445-39.2010.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018) Grifos acrescidos.

Deste modo, não há que se afastar a responsabilidade da EDUCON, considerando que a tanto ela quanto a UNITINS se comprometeram a prestar serviços educacionais a acadêmica, e se houve descumprimento da obrigação, é solidariamente responsável a reparar a situação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR - Da Incompetência do Juízo

Egrégia Câmara:

Considerando que a sua natureza jurídica é de ente público do Poder Executivo Estadual da Administração indireta do Estado do Tocantins e possui foro privilegiado, a Apelante UNITINS alega incompetência do Juízo que Sentenciou o Processo, pugnando que as ações sejam remetidas para uma das Varas da Fazenda Pública.

Entretanto, a alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública.
Não é o caso da Comarca de Juína/MT, que não possui Vara Especializada da Fazenda Pública.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNITINS. INCOMPETENCIA DO JUÍZO REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO ADMINISTRAÇÃO. ALUNA APROVADA NAS DISCIPLINAS E REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES ACADEMICAS. DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. NÃO CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1° DO CPC. APELO DESPROVIDO.

1.

A alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público não tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas, nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública, as causas em que for parte devem se processar nestas varas.

Ademais, a relação travada entre as partes é de consumo, dizendo respeito a execução de contrato de educação a distância. O juízo sentenciante é competente, não havendo que se falar em nulidade do julgado.

2.

Se a aluna obteve a aprovação de todas as disciplinas do curso, estava adimplente com suas obrigações acadêmicas e financeiras, sendo certo seu direito colar grau e receber o diploma da graduação.

3.

O constrangimento restou demonstrado nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da situação, no óbice na conclusão do curso, e também pela perda de melhoria de vida representada pela declaração da empregadora da autora/apelada a época, confirmando a pretensão de eleva-la a condição melhor de trabalho com prováveis ganhos ampliados caso fosse apresentado o Diploma da Graduação.

4.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação.

5.

Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

6.

Revela-se adequada a verba honorárias fixada, não havendo motivo para reparo pois o valor encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A multa de 10% e da aplicação dos honorários advocatícios de 10%, na forma do art. 523, § 1o, do CPC pleiteada em sede de contrarrazões é incompatível com a atual fase processual, pois não houve o transito em julgado da decisão, e a penalidade somente é cabível quando não ocorrer o pagamento do débito após a intimação do devedor.

8.

Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC

(N.U 0001595-10.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Ademais, a relação travada entre as partes é de consumo, dizendo respeito a execução de contrato de educação a distância (artigo 101, I, CDC), fixando-se a competência no domicílio do consumidor (art. 43 do CDC).

Com essas considerações
REJEITO
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS e EDUCON-Sociedade de Educação Continuada LTDA., contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1622-42.2012.811.0025 Código: 87621, movida por Martha dos Anjos Prado, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que a sentença condenou solidariamente as apelantes a confirmarem os efeitos das matrículas do 6° e 7° períodos realizados pela Apelada, bem como a promover a correção de todas as provas e trabalhos entregues e, consequentemente, lançar todas as notas das disciplinas que integram a grade curricular e, caso obtenha nota mínima de aprovação, que promovam a realização da colação de grau e emissão de diploma do curso superior de Bacharel em Serviço Social.

Outrossim, compõe o
decisum
vergastado, a condenação das Apelantes ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais e multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais em caso de descumprimento da decisão (Ids. 34790477 e 34790478).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que aplicam-se ao caso as regras pertinentes as relações de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que os serviços comercializados pela promovida foram adquiridos pela parte autora na qualidade de destinatária final.

Por se tratar de matéria de ordem pública e interesse social aplica-se, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6o, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do respectivo ônus probante, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do julgador, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente.

A demanda consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados (artigo 14, CDC).

Isto posto, verifica-se das provas constantes dos autos, que a Apelada comprovou que promoveu sua matrícula tempestivamente curso de serviço social ofertado pelas Apelantes, e que enviou todos trabalhos acadêmicos exigidos pela matriz curricular das Apelantes, bem como promoveu os pagamentos referentes ao curso e frequentou o estágio promovido na entidade (Ids. 34788992, 34788993, 34788994, 34788995).

Com efeito, a mora na avaliação da aluna e sua respectiva colação de grau e emissão de diploma, configura-se em falha na prestação dos serviços, cabendo aos Apelados responder pelos equívocos perpetrados por sua administração.

Nesse sentido, a sentença merece, neste ponto, total ratificação.

No que tange à multa cominatória, o art. 537, § 1o do Diploma Processual Civil, autoriza a revisão da multa, quando essa se revela excessiva, estabelecendo que tal revisão poderá ocorrer, a qualquer tempo, até mesmo de ofício:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1 o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...)”

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o
“valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”
. STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691).

Diante disso, pode-se dizer que a decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada. Assim, o julgador poderá, mesmo na fase de execução, alterar o valor da multa.

A finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial.

Seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, portanto, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Deste modo, considerando que a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo, reduzo o valor das astreintes fixando a multa diária em R$ 500,00 (quinhentos) reais, cujo valor total, deve ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES - EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - EXCLUÍDO O EXCESSO DAS ASTRINTES DE OFÍCIO.

O NCPC autoriza no art. 537, § 1o que o juiz possa modificar de oficio, ou a requerimento o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso se verifique : i )- que se tornou insuficiente ou excessiva ; ii ) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Dessa forma, mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor da multa diária, de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, que ultrapassa e muito ao valor da própria obrigação, é o caso de redução, por exclusão ou supressão por se tratar de multa já vencida (§1o, I, segunda figura – excesso -, do art. 537, do Novo CPC), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1013736-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Acerca dos honorários advocatícios de sucumbência entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem corresponde ao parâmetro fixado no artigo 85, §8° do CPC.
In verbis:

"Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

Deste modo, considerando que os referidos honorários ainda serão rateados pelas partes Apelantes, convirjo ao entendimento do Juízo singular pela manutenção da condenação fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a ser divido proporcionalmente em 50% (cinquenta por cento) para cada parte Apelante.

Com efeito, deixo de analisar o pedido promovido pela UNITINS para reduzir a condenação a indenização por danos morais, visto que tal condenação é inexistente, tratando-se o caso em espécie, tão somente de natureza obrigacional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da
EDUCON-Sociedade de Educação Continuada LTDA.,
apenas para reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021